Tribunal: STF
Processo: RE 1408803
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18):



    “ASSOCIAÇÃO Autora-reconvinda que pediu a desassociação e a inexigibilidade das cobranças por serviços prestados Reconvenção Cobrança Parcial procedência de ambas as demandas Declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes (exclusão da autora do quadro de associados), a contar de maio de 2020 Valores devidos à associação até essa data Insurgência da ré-reconvinte Alegação de que os rateios posteriores a maio de 2020 também são devidos Cabimento STJ que julgou Recurso Repetitivo tratando sobre o tema (REsp n.º 1.280.871/SP Tema 882), segundo o qual “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” Subsistência, contudo, da obrigação de contribuir com o rateio dos gastos para a conservação e melhoria do loteamento/condomínio, sob pena de enriquecimento às custas dos demais proprietários de lotes Entendimento que está consignado no mesmo REsp, em voto-vista convergente da Min. Maria Isabel Gallotti Inteligência dos arts. 2º, § 8º, e 36-A da Lei 6.766/79 Precedentes desta Câmara Rateios posteriores a maio de 2020 que também são devidos Inteligência do art. 323 do CPC Pedido expresso para que os rateios posteriores a maio de 2020 também fossem pagos RECURSO PROVIDO”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II e XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou direito constitucional de livre associação. 



    Ademais, alega-se que, no caso em questão, “A decisão recorrida afronta a Constituição Federal, qual seja, o livre exercício do direito de ir e vir e a NÃO obrigatoriedade de associar-se ou de ficar associado, ainda tendo em seu favor o julgamento do Tema 492, do STF, o que restou explicito nas decisões proferidas pelo MM. Juízo de Primeiro Grau e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, portanto, desnecessária a análise de prova” (eDOC 23, p. 5).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP encaminhou os autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a Turma Julgadora reapreciar a matéria em vista do Tema 492 da sistemática da repercussão geral (eDOC 28, p. 208-211).



    Em juízo de retratação, ao reexaminar a matéria, a Turma julgadora manteve o acórdão anterior que dava provimento ao recurso da parte ora recorrida (eDOC 29).



    A Presidência da Seção de Direito Provado do TJSP, constatada a possível divergência entre o acórdão de não-retratação e o Tema 492 da repercussão geral, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal extraordinária merece prosperar. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos da sentença de procedência parcial da ação (eDOC 13, p. 3-4):



    “Pois bem. Ninguém é obrigado a associar-se ou a se manter associado (artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal), assim parcial razão assiste à autora, sendo de rigor o acolhimento do pedido relativo à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a contar de maio/2020, observada a confirmação de ciência constante no documento de fls. 66-68, data que a autora, expressamente pleiteou junto à associação ré, sua exclusão do quadro de associados. 



    Contudo, na condição de proprietário do imóvel situado na área compreendida pelo empreendimento, fica a autora obrigada ao pagamento das taxas de manutenção exigidas pela associação ré/reconvinte, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que aproveita e se beneficia dos serviços prestados pela associação nas áreas comuns do condomínio, em que pese não mais figurar como associada.



    (...)



    Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada pela autora para, nos termos do artigo 5º, inciso XVII, da Constituição Federal, declarar inexistente a relação jurídica entre as partes (exclusão da autora do quadro de associados), a contar de maio/2020, nos termos da fundamentação. Por seu turno, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional formulada pela associação ré para condenar a autora/reconvinda ao pagamento das taxas de manutenção vencidas até maio/2020. Cada cota será corrigida monetariamente nos termos da tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir de seu respectivo vencimento.”



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 18, p. 4, 8-9):



    “É entendimento pacífico nesta Câmara aquele segundo o qual, a aplicação do princípio da livre associação, insculpido no art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”, não pode redundar em locupletamento ilícito, em que o proprietário ou morador de imóvel atendido por associação de moradores, recebe seus serviços, usufruindo direta ou indiretamente deles, e fica isento do rateio das respectivas despesas, onerando em demasia os demais proprietários, que teriam que assumir proporcionalmente a sua cota parte, em detrimento do art. 884 do Código Reale.



    (...)



    Pelos fundamentos acima expostos (vedação do enriquecimento sem causa), por se tratar de uma relação de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC, e porque houve pedido expresso para que os rateios posteriores a maio de 2020 também fossem pagos (“requerendo a condenação da Autora-Reconvinda ao pagamento de todo os valores vencidos e vincendos no curso da lide” fls. 148), de rigor o acolhimento do apelo.”



    Nota-se, portanto, que o entendimento exarado pelo Colegiado local está em desacordo com a orientação do STF sobre o tema.



    Verifica-se que o caso em exame, referente às controvérsias que versem sobre ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação –art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    ‘O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar’ (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Depreende-se dos fundamentos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal em confronto com aqueles que constam da ementa do acórdão recorrido que a conclusão que chegou o Tribunal a quo diverge da jurisprudência qualificada deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE-RG 695.911, Tema 492 da sistemática da repercussão geral, a qual não faz distinção, para fins de proteção constitucional, entre o direito de associação e o direito de se desassociar.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (eDOCs 13 e 15), proferida pelo juízo de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente